Tribunal: CARF
Processo: 19555.734467/2022-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19555.734467/2022-22
ACÓRDÃO
2002-009.267 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO DE PAULA GUIMARAES GORDILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO NA
DECLARAÇÃO.
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de
rendimentos se restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão
dos rendimentos correspondentes à base de cálculo do imposto apurado
no ajuste anual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer matérias por concomitância, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.267 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734467/2022-22
2
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de notificação de lançamento de IRPF decorrente da(s)
infração(es) detalhadas no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”:
Infração 1:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS EXCEDENTES AO LIMITE DE ISENÇÃO PARA
DECLARANTES COM 65 ANOS OU MAIS.
(...)
A parcela isenta deve ser considerada em relação à soma dos rendimentos,
observados os limites mensais, mesmo que provenientes de mais de uma fonte
pagadora. O contribuinte se beneficiou da parcela isenta (R$ 22.847,76) nos
rendimentos recebidos do FUNDO DO REG GERAL PREV SOCIAL, CNPJ
16.727.230/0001-97. Os valores que ultrapassam esse limite devem ser
informados como rendimentos tributáveis, mesmo tendo a fonte pagadora
considerado como rendimentos isentos.
Infração 2:
RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR MOLÉSTIA
GRAVE - NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE
APOSENTADO, PENSIONISTA OU REFORMADO:
(...)
O contribuinte apresentou laudo sem a identificação do Serviço Médico Oficial.
Somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições públicas,
independentemente de sua vinculação ao SUS. Os laudos periciais emitidos por
entidades privadas não atendem à exigência legal e não podem ser aceitos, ainda
que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS. Dentre os requisitos
legais, o laudo deve conter o registro do médico no serviço médico oficial.
Infração 3:
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.267 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734467/2022-22
3
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(...)
O valor declarado pelo contribuinte está dissonante do valor informado pela fonte
pagadora, Narciso Enxovais do Brasil Ltda, CNPJ 22.299.487/0001-98. O
contribuinte não apresentou documentos a fim de comprovar o valor
efetivamente retido.
Infração 4:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE
RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE OU
ACIDENTE EM SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO
DE APOSENTADO, PENSIONISTA, OU REFORMADO OU NÃO COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO DO IRRF SOBRE RENDIMENTOS ISENTOS:
A DRJ ao analisar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo proferiu a
seguinte decisão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no 1.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO NA
DECLARAÇÃO.
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se
restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário sustentando, em
suma, que:
a) Considerando o Mandado de Segurança interposto pelo contribuinte referido
pela DRJ e o que hora se discute, em especial que a demanda judicial foi
promovida em 2022 com efeitos futuros e que o presente PAF trata do ano
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.267 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734467/2022-22
4
calendário de 2018, assim a decisão judicial não interfere no caso e,
consequentemente, não há a concomitância alegada;
b) Quanto à omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para
declarantes com 65 anos ou mais, sustenta ser portador de moléstia grave
desde janeiro de 2007 e que, além disso, o imposto de renda do excedente fio
recolhido no momento do ajuste anual no exercício de 2019;
c) Que preenche os requisitos para a concessão de isenção de IRPF por portador
de moléstia grave;
d) E no tocante à compensação indevida de IRRF sustenta que fez sua declaração
com base nas informações prestadas pela fonte pagadora.
Em 7 de fevereiro de 2025 foi solicitada a juntada de petição e documentação,
tendo sido deferido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
O recorrente, apesar de não referir como preliminar, questiona a concomitância
reconhecida pela DRJ. Sustenta que não seria caso de renúncia à instância administrativa a
impetração de mandado de segurança que se busca efeitos futuros e que não interfeririam no
deslinde da presente controvérsia.
Acaso tal alegação seja reconhecida, prejudicaria a apreciação das matérias
restantes, uma vez que o PAF necessariamente deve retornar à DRJ para apreciação da matéria lá
não conhecida, sob pena de ocorrer supressão de instância.
Assim, considerando que a matéria aventada é preliminar, passo a analisá-la como
tal.
Em resumo, alega o recorrente que o mandado de segurança foi impetrado no ano
de 2022 e tem como objetivo o reconhecimento do direito de isenção de IRPF, sem limitação
temporal, bem como a suspensão imediata da retenção de IR sobre seus proventos de
aposentadoria. Entende que a concessão de segurança tem efeitos futuros, ou seja, da data de sua
impetração (ano de 2022) para frente.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.267 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734467/2022-22
5
Alega que o presente PAF cuida da restituição do IRPF do ano-calendário de 2018 e
que, consequentemente, a concessão da segurança não retroagiria.
Já a DRJ entendeu da seguinte forma:
O processo 1071672-11.202.4.01.330, em trâmite na 3aVara Federal Cível da SJBA,
trata do direito à isenção a partir de 23/01/2012. O contribuinte teve reconhecido
seu direito junto às suas fontes pagadoras no período de 2006 a 2012. Em 2022,
ele ingressou em juízo para estender o benefício além do marco temporal obtido.
Como a discussão acerca da possibilidade da isenção de imposto de renda sobre
os proventos recebidos foi levada pelo contribuinte ao Poder Judiciário, esta
instância administrativa de julgamento não possui competência para analisar o
mérito, uma vez que o Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, dispôs no
sentido de que a propositura de ação judicial pelo contribuinte com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou desistência do litígio nas instâncias
administrativas, pois torna inócuo qualquer pronunciamento nesta esfera
administrativa quanto ao mérito de suas alegações.
É dizer, para a reconhecimento da concomitância, entendeu a DRJ que a medida
judicial proposta, mesmo que no ano de 2022, teria como pleito o reconhecimento do direito à
isenção desde 23/01/2012.
Para o desenlaçar da dúvida quanto a existência ou não da concomitância, dois
detalhes do feito judicial se apresentam definidores da constatação da concomitância.
O primeiro ponto é o de que houve a participação da fazenda pública federal no
polo passivo da lide judicial, após emenda da inicial promovida pelo impetrante. E o segundo é o
pedido realizado. Colha-se o pleito da inicial:
(...) que se reconheça o direito de isenção de imposto de renda SEM LIMITAÇÃO
TEMPORAL por ser o Impetrante portador de moléstia grave e, por conseguinte, a
suspensão imediata da retenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria do Impetrante, quais sejam, benefício previdenciário junto ao INSS
e à instituição Porto Seguro (...)
Confrontando tais dados do processo judicial, entendo que houve o preenchimento
dos requisitos definidores da concomitância como estabelece a súmula CARF no 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O sujeito passivo, conforme descrito no relatório, apresentou petição noticiando
que há outro PAF (no 19555.734466/2022-88) apurando a mesma matéria em relação a outro ano-
calendário (2020). Afirma que, da mesma forma que no presente feito, o órgão de primeira
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.267 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734467/2022-22
6
instância não conheceu da matéria por concomitância. Acrescenta que naquele caso foi emitida
uma ordem judicial entendendo que não haveria concomitância e determinando que a matéria
fosse apreciada.
Tal decisão não produz efeitos sobre o presente PAF. A ordem emanada pelo Poder
Judiciário é direcionada, textualmente, ao PAF no 19555.734466/2022-88. Assim, não tem o
condão de afastar a obrigatoriedade de observância da Súmula CARF no 1.
Com isso, pelos mesmos fundamentos, não conheço do recurso relativamente às
matérias abarcadas pela concomitância e, em seguida, rejeito a preliminar, pois que acertada a
decisão da DRJ em não conhecer da impugnação quanto às matérias já submetidas à esfera
judicial.
Quanto à matéria não abarcada pela concomitância, verificado que os argumentos
apresentados no recurso voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na
impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114,
§ 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida,
especialmente os pontos que a seguir destaco.
Nada obstante, em relação ao IRRF vinculado aos rendimentos recebidos de
Narciso Enxovais do Brasil LTDA, cabe conhecer da impugnação e apreciar o
mérito, visto que tal matéria não está em apreciação pelo Poder Judiciário.
Sobre a matéria, é certo que do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual,
pode ser deduzido o imposto de renda retido na fonte ou o pago, inclusive a título
de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo (artigo 12, inciso V, da Lei no 9.250/1995). Cabe ao contribuinte,
além de incluir os rendimentos correspondentes na base de cálculo do imposto
apurado no ajuste anual, apresentar provas que houve o desconto do imposto de
renda na fonte (artigo 80, inciso VII e §3°, do RIR/2018).
No caso, a NL noticiou a glosa parcial do IRRF vinculado a rendimentos pagos por
Narciso Enxovais do Brasil, consignando que o contribuinte não apresentou
documentação comprobatória do valor declarado.
Em sua impugnação, embora defenda a correção do IRRF declarado, o
contribuinte não apresentou qualquer documento para fazer a prova exigida.
Dessa feita, entendo que não há reparos a se fazer ao trabalho fiscal, cabendo a
manutenção da glosa do IRRF no valor de R$869,36.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer matérias por concomitância, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no
mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.267 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734467/2022-22
7
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 455
DF CARF MF
Original